Tribunal: TJMT
Processo: 1016046-06.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1016046-06.2021.8.11.0042– CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE:- ADEMILSON GOMES PEREIRA
APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO. BAGATELA IMPRÓPRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada (CP, art. 155, § 4o, II), com incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), fixando pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição com base na atipicidade material da conduta, sob os fundamentos do princípio da insignificância, do furto famélico e da bagatela imprópria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o princípio da insignificância em caso de furto qualificado de bens de pequeno valor; (ii) estabelecer se a subtração de alimentos e utensílios domésticos caracteriza furto famélico, excluindo a ilicitude; (iii) determinar se a aplicação do princípio da bagatela imprópria é cabível diante da reincidência específica do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença simultânea de mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, vetores ausentes no caso concreto, dada a escalada para ingresso em domicílio, a resistência à restituição dos bens e a reincidência específica do agente.
4. O reconhecimento do furto famélico depende da comprovação de que a conduta visava exclusivamente suprir necessidade imediata de subsistência, o que não se verifica quando, além de alimentos, são subtraídos bens não essenciais como bolsa e panela elétrica, além de o réu ter resistido à devolução da res.
5. A bagatela imprópria não se aplica a agentes com histórico de reiteração delitiva, sobretudo quando ausentes elementos que indiquem baixa reprovabilidade da conduta e ineficácia da pena, sendo inviável afastar a punição diante da habitualidade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência específica e a escalada para ingresso em domicílio afastam a incidência do princípio da insignificância, ainda que os bens subtraídos tenham valor reduzido.
2. O furto famélico exige prova de estado de necessidade atual e exclusivo para subsistência, o que se descaracteriza com a subtração de bens não essenciais e resistência à devolução da res.
3. A habitualidade delitiva e a ausência de baixa reprovabilidade inviabilizam a aplicação do princípio da bagatela imprópria.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 24; 61, I; 155, § 4o, II. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004; STJ, AgRg no HC 857178/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/02/2024; TJMT, N.U 1003945-51.2021.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 14/02/2025; TJMT, N.U 1027977-58.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 05/07/2024; TJMT, Apelação n. 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016046-06.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMILSON GOMES PEREIRA - CPF: 632.468.301-00 (APELANTE), ELIZABETH CHRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 329.023.601-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO. BAGATELA IMPRÓPRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada (CP, art. 155, § 4o, II), com incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), fixando pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição com base na atipicidade material da conduta, sob os fundamentos do princípio da insignificância, do furto famélico e da bagatela imprópria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o princípio da insignificância em caso de furto qualificado de bens de pequeno valor; (ii) estabelecer se a subtração de alimentos e utensílios domésticos caracteriza furto famélico, excluindo a ilicitude; (iii) determinar se a aplicação do princípio da bagatela imprópria é cabível diante da reincidência específica do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença simultânea de mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, vetores ausentes no caso concreto, dada a escalada para ingresso em domicílio, a resistência à restituição dos bens e a reincidência específica do agente.

4.

O reconhecimento do furto famélico depende da comprovação de que a conduta visava exclusivamente suprir necessidade imediata de subsistência, o que não se verifica quando, além de alimentos, são subtraídos bens não essenciais como bolsa e panela elétrica, além de o réu ter resistido à devolução da res.

5.

A bagatela imprópria não se aplica a agentes com histórico de reiteração delitiva, sobretudo quando ausentes elementos que indiquem baixa reprovabilidade da conduta e ineficácia da pena, sendo inviável afastar a punição diante da habitualidade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência específica e a escalada para ingresso em domicílio afastam a incidência do princípio da insignificância, ainda que os bens subtraídos tenham valor reduzido.

2.

O furto famélico exige prova de estado de necessidade atual e exclusivo para subsistência, o que se descaracteriza com a subtração de bens não essenciais e resistência à devolução da res.

3.

A habitualidade delitiva e a ausência de baixa reprovabilidade inviabilizam a aplicação do princípio da bagatela imprópria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24; 61, I; 155, § 4o, II. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004; STJ, AgRg no HC 857178/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/02/2024; TJMT, N.U 1003945-51.2021.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 14/02/2025; TJMT, N.U 1027977-58.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 05/07/2024; TJMT, Apelação n. 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Ademilson Gomes Pereira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.

1016046-06.2021.8.11.0042, pelo Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o c
ondenou pela prática do delito previsto no art. 155, caput do Código Penal, com incidência da agravante da reincidência à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante busca sua a
bsolvição
, com fundamento na atipicidade material da conduta, invocando o
princípio da insignificância
ou, subsidiariamente, o reconhecimento do
furto famélico
, com a consequente aplicação do princípio da
bagatela imprópria
(ID 288843452).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 288843457).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 298636861), conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso de Apelação Criminal. Furto. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Improcedência. Impossibilidade de aplicação dos Princípios da Insignificância e da Bagatela Imprópria.
Pelo improvimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória, pleiteando a
absolvição
do apelante com fundamento no princípio da insignificância, sob o argumento de se tratar de furto famélico e, subsidiariamente, requerendo a aplicação do princípio da bagatela imprópria.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id. 246183669 narra os fatos desta forma:

I - DO FATO CRIMINOSO - FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA

Conforme constante nos autos, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 18h, em residência particular, na Rua Quatro, n.o 26, Bairro Centro América, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante escalada, o denunciado
ADEMILSON GOMES PEREIRA
subtraiu para si uma bolsa de cor preta, várias peças de carne e outros alimentos perecíveis, bem como uma panela elétrica, tudo de propriedade da vítima Elizabeth Christina de Oliveira.

II - DA NARRATIVA FÁTICA

Restou apurado que, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 18h, na Rua Quatro, n.o 26, Bairro Centro América, em Cuiabá/MT, o denunciado
ADEMILSON GOMES PEREIRA
pulou o muro da residência da vítima Elizabeth Christina de Oliveira, adentrou a casa por um buraco de ar condicionado que estava aberto e subtraiu para si alimentos perecíveis e uma panela elétrica, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), colocando tudo em uma bolsa preta, também subtraída no local.

Durante a empreitada criminosa, o denunciado acabou causando grandes ruídos que foram ouvidos pelos vizinhos, de forma que, quando tentava evadir do local pulando o muro, foi avistado por vizinhos da vítima, que tentaram detê-lo, mas somente lograram êxito em recuperar a bolsa preta com a res furtiva.

O agente delitivo
ADEMILSON GOMES PEREIRA
tentou escapar, porém foi seguido pelas testemunhas até que foi detido pela guarda do BOPE e conduzido à Central de Flagrantes de Cuiabá, onde foi lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante delito.

Em interrogatório,
ADEMILSON
confessou o delito, confirmando que pulou o muro da residência da vítima, entrou por um buraco de ar condicionado que estava aberto e subtraiu alguns alimentos e uma panela elétrica (Id. 68969637 e 68969846, p. 20/22).

A res furtiva foi recuperada, apreendida e devolvida à vítima (Id. 68969846, p. 31 e 33).

O denunciado
ADEMILSON GOMES PEREIRA
é reincidente, pois possui condenações por crimes transitados em julgado em data anterior aos fatos ora denunciados, vide Execução de Pena n.o 0001973-71.2006.8.11.0042.

III - DOS PEDIDOS

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
denúncia
e pede a condenação do denunciado
ADEMILSON GOMES PEREIRA
como incurso no
art. 155, §4o, inciso II, c.c art. 61, inciso I, do Código Penal
, com a consequente aplicação da pena suficiente e necessária à prevenção do crime praticado, assim como a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados por tais crimes, nos moldes do art. 387, IV, do Código Processual Penal.

Requer, ainda, que recebida e autuada esta inicial, seja o denunciado citado para responder à acusação e notificado para audiência em data a ser designada, sob pena de revelia, processando-se tudo na forma do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, até final condenação, ouvindo-se a vítima e testemunhas adiante arroladas.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcial procedente, resultando na condenação do acusado. Inconformado com tal desfecho, o acusado, por meio da defesa técnica, interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
autoria
e a
materialidade
delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise dos pleitos defensivo.

1. Da inaplicabilidade do princípio da insignificância
.

A defesa pleiteia incidência do
princípio da insignificância
, sob o argumento de que a res furtiva possuiria reduzido valor econômico e inexpressiva lesividade.

Todavia, o pedido
não merece
acolhimento.

Conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores, a aplicação do princípio da insignificância exige a
concomitância
de quatro vetores, consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal:

"mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada"

(HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 19/11/2004).

In casu, os elementos dos autos evidenciam que o apelante
subtraiu uma bolsa preta, gêneros alimentícios e uma panela elétrica
, está avaliada em R$ 250,00, tendo adentrado a residência da vítima por um buraco no aparelho de ar-condicionado. Durante a fuga, ainda resistiu à restituição dos bens, sendo necessário o emprego de força por terceiros.

Ademais, conforme se extrai dos autos e restou devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante na Execução Penal no 0001973-71.2006.8.11.0042, o apelante possui
seis condenações
anteriores pelo crime de furto, circunstância que evidencia a
multirreincidência
específica e denota habitualidade delitiva, afastando, de forma inequívoca, os requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, especialmente quanto à inexpressividade da lesão jurídica e à mínima ofensividade da conduta.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A reiteração delitiva, mormente em crimes patrimoniais, impede a aplicação do princípio da insignificância, por revelar elevado grau de reprovabilidade e periculosidade social da conduta.”

(AgRg no HC 857178/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 29/02/2024).

Ademais, a conduta do réu não pode ser considerada de mínima ofensividade, uma vez que ele invadiu a residência da vítima, causando abalo à sua segurança e tranquilidade.
A reincidência específica do réu demonstra sua periculosidade concreta e a necessidade de intervenção penal para a proteção do bem jurídico tutelado.

Portanto, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

2. Da inaplicabilidade do furto famélico (estado de necessidade)

Alega a defesa que o apelante teria praticado o delito em situação de miséria, o que justificaria o reconhecimento da figura do furto famélico, excludente de ilicitude, por enquadrar-se no estado de necessidade, nos termos do art. 24 do Código Penal.

Ocorre que, para o reconhecimento do furto famélico, exige-se a
demonstração inequívoca de que a conduta se deu para suprir necessidade imediata de sobrevivência
, sem qualquer outra alternativa viável. A defesa também pleiteia o reconhecimento do furto famélico, alegando que o réu agiu em estado de necessidade, motivado pela fome.

No presente caso, além da subtração de alimentos, foram também furtados
itens de utilidade doméstica (panela elétrica e bolsa)
, o que afasta a alegação de que a conduta visava única e exclusivamente saciar a fome.

Ademais, a vítima relatou que, mesmo diante da tentativa de restituição da res pelos vizinhos, o apelante
resistiu e reagiu
, revelando dolo e vontade deliberada de se apropriar dos bens, em comportamento claramente patrimonialista.

Confira-se trecho do depoimento da vítima, transcrito na sentença:

(...), uma de suas vizinhas ouviu ruídos vindos de sua casa, e já associou que poderia se tratar de um criminoso. Neste momento, seus vizinhos se reuniram e aguardaram o acusado pular o muro da casa da declarante para fugir, oportunidade em que o detiveram em poder de uma mochila, cujo interior havia alimentos e uma panela elétrica. que no momento em que os seus vizinhos abordaram o acusado e determinaram que ele devolvesse o que havia subtraído(..)
ele se negou a entregas a res, apenas sendo possível recuperar seus pertences após luta corporal com os vizinhos.
(id. 288843437)

Por fim, o histórico
reincidente e contumaz
do réu corrobora a conclusão de que
não se trata de situação excepcional de penúria momentânea
, mas de
modo de vida delitivo reiterado
, sendo inviável o reconhecimento do estado de necessidade.

Consoante entendimento já consolidado neste Egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA BAGATELA IMPRÓPRIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. “A caracterização do furto famélico exige a comprovação de estado de necessidade extrema e exclusividade da conduta voltada à subsistência. A subtração de bens não essenciais, somada à reincidência, inviabiliza a tese.” (TJMT, N.U 1003945-51.2021.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 14/02/2025).

(
N.U 1003945-51.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Portanto, não há como reconhecer o estado de necessidade e, consequentemente, o furto famélico.

3. Da inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria

Por fim, requer a defesa, de forma subsidiária, a aplicação do
princípio da bagatela imprópria
, também denominado de princípio da irrelevância penal do fato.

De fato, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial que, mesmo diante da tipicidade formal e da ilicitude da conduta, permite o
afastamento da imposição de pena
, por entender-se desnecessária a intervenção penal.

No entanto, tal excludente de punibilidade não possui respaldo legal expresso, sendo de aplicação restritiva e excepcional, principalmente quando ausentes os pressupostos de baixa reprovabilidade da conduta, ausência de habitualidade criminosa e inutilidade da pena como prevenção.

Ora, o apelante ostenta
seis condenações pretéritas
, todas pela prática de crimes da mesma espécie. A reiteração revela
inequívoca periculosidade social
, bem como a
ineficácia das sanções anteriormente impostas
, frustrando qualquer expectativa de ressocialização por meios alternativos.

Consoante o entendimento reiterado deste Tribunal l de Justiça:

“
não é possível considerar o crime como de menor gravidade
apenas porque o bem furtado foi devolvido à vítima. Essa regra vale, principalmente,
quando a pessoa acusada já cometeu outros crimes parecidos
, o que mostra que ela representa um risco para a sociedade. Nesses casos, a punição é necessária tanto
para dar uma resposta à sociedade
quanto
para ajudar na recuperação da pessoa condenada

(TJMT, Apelação n. 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 18/03/2020)
.

(...). 3.
A “bagatela” imprópria (princípio da insignificância) não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente.
In casu, a existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Precedentes STJ e STF. Enunciado no. 44 do TJMT: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”. (...). (N.U 1027977-58.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON
BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicadono DJE 05/07/2024). (grifos meus).

Portanto, igualmente
afasto a aplicação do princípio da bagatela imprópria
.

Ante o exposto, em consonância

com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela defesa de
Ademilson Gomes Pereira
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025